Tribunal: TJMT
Processo: 1036017-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036017-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIO DA SILVA IBANEZ FILHO - CPF: 346.503.931-91 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), CARLOS MARQUES - CPF: 429.398.951-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM –SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 129337791), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao requerente ANTONIO MARIO DA SILVA IBANEZ FILHO equivalente ao período de efetivo exercício de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias
e ao requerente CARLOS MARQUES equivalente ao período de efetivo exercício de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias,
importâncias acrescidas de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

Em argumento recursal, pugnando a reforma da sentença monocrática, o reclamado alega:

1.

A inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores militares estaduais;

2.

A inexistência do direito a receber o abono de permanência.

Em contrarrazões (id. no 129337793), os recorridos refutam os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes são policiais militares, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que foram transferidos para a reserva remunerada, o primeiro no dia
05/07/2016
– Ato no 11.701/2016 (id. no 129337776) e o segundo no dia
05/09/2018
– Ato no 27.697/2018 (id. no 129337783).

Informam que preencheram o requisito para recebimento do abono de permanência (30 anos de serviço), contudo, o reclamado negou o pagamento do mesmo.

A MMa Juíza homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento aos autores do acréscimo em seus proventos, a título de abono de permanência.

Pois bem. Após análise do conjunto probatório que se apresenta, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Constata-se que restou incontroverso o fato de que os reclamantes demonstraram os requisitos para aposentadoria, uma vez que já se encontra em reserva remunerada, desde as datas de
05/07/2016
e
05/09/2018
, conforme documento juntados na inicial.

Cinge-se a controvérsia a analisar se os recorridos têm direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinham preenchido os requisitos da aposentadoria, mas, que continuaram trabalhando.

Importante ressaltar, que conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

Logo, tendo os autores atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial dos militares, e tendo os mesmos continuado a trabalhar, fazem
jus
ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completou os requisitos mínimos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19
.
(TJ-MT. Ap 50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Destarte, devida a condenação do recorrente ao pagamento do abono de permanência aos recorridos, desde a data em que eles preencheram os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
. Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022